Tribunal: TJES
Processo: 5002137-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002137-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO:
WLADEMIR CORREA DE PAIVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE CESSADO SEM MOTIVAÇÃO. MONTANTE DAS ASTREINTES CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO NO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO DE FORMA RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
o contrário do defendido pelo INSS, a Declaração de Benefícios apresentada não comprova o cumprimento da obrigação de fazer contida no título executivo judicial na data fixada pelo Juízo de origem para que não fosse aplicada a multa pelo descumprimento.

2. Isso porque, a citada declaração está datada de 19/02/2024, sendo a decisão agravada proferida em 24/08/2023 e consolidou o valor das
astreintes
considerando o período de descumprimento das ordens judiciais até aquela data.

3. Na mesma declaração não consta data de cessação do benefício de
auxílio-doença por acidente de trabalho
, informação essa contraditória com a contida em outra Declaração de Benefícios expedida pelo próprio INSS e datada de 03/08/2022 em que consta como data de cessação o dia 27/12/2021.

4.
Depreende-se dos autos que o Instituto Agravante foi intimado para restabelecer o benefício de auxílio doença acidentário
em 07/03/2022, em 13/06/2022, em 05/09/2022; e pela última vez por meio da decisão agravada que consolidou o montante das
astreintes
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5. Portanto, diante do longo lapso temporal de quase dois anos de descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do benefício previdenciário por incapacidade de natureza alimentar e sem qualquer fundamento para a sua cessação, já que a declaração de benefícios que demonstra o restabelecimento do auxílio doença cessado está datada de 19.02.2024, deve ser mantida a multa por descumprimento consolidada.

6.
Em igual sentido, recentemente, a Corte Especial do C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no EAREsp 1.766.665-RS manifestou entendimento no sentido de que
o valor acumulado das astreintes não pode ser reduzido de forma retroativa a partir da regra expressa do art. 537, §1°, do CPC
(Informativo nº 806, STJ de 9 de abril de 2024).

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002137-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

AGRAVADO: WLADEMIR CORREA DE PAIVA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE CESSADO SEM MOTIVAÇÃO. MONTANTE DAS ASTREINTES CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO NO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO DE FORMA RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
o contrário do defendido pelo INSS, a Declaração de Benefícios apresentada não comprova o cumprimento da obrigação de fazer contida no título executivo judicial na data fixada pelo Juízo de origem para que não fosse aplicada a multa pelo descumprimento.

2. Isso porque, a citada declaração está datada de 19/02/2024, sendo a decisão agravada proferida em 24/08/2023 e consolidou o valor das
astreintes
considerando o período de descumprimento das ordens judiciais até aquela data.

3. Na mesma declaração não consta data de cessação do benefício de
auxílio-doença por acidente de trabalho
, informação essa contraditória com a contida em outra Declaração de Benefícios expedida pelo próprio INSS e datada de 03/08/2022 em que consta como data de cessação o dia 27/12/2021.

4.
Depreende-se dos autos que o Instituto Agravante foi intimado para restabelecer o benefício de auxílio doença acidentário
em 07/03/2022, em 13/06/2022, em 05/09/2022; e pela última vez por meio da decisão agravada que consolidou o montante das
astreintes
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5. Portanto, diante do longo lapso temporal de quase dois anos de descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do benefício previdenciário por incapacidade de natureza alimentar e sem qualquer fundamento para a sua cessação, já que a declaração de benefícios que demonstra o restabelecimento do auxílio doença cessado está datada de 19.02.2024, deve ser mantida a multa por descumprimento consolidada.

6.
Em igual sentido, recentemente, a Corte Especial do C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no EAREsp 1.766.665-RS manifestou entendimento no sentido de que
o valor acumulado das astreintes não pode ser reduzido de forma retroativa a partir da regra expressa do art. 537, §1°, do CPC
(Informativo nº 806, STJ de 9 de abril de 2024).

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002137-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO:
WLADEMIR CORREA DE PAIVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES
nos autos do cumprimento de sentença nº 0014672-83.2016.8.08.0024
movida por
WLADEMIR CORREA DE PAIVA,
que
consolidou o valor da multa devida pelo INSS em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), intimou para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de trinta dias e aplicou nova multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões o Instituto Agravante afirma, em síntese, que a decisão merece reforma no que tange à aplicação de penalidades referente à multa, pois o benefício já havia sido implantado, conforme declaração de benefícios, bem como em virtude da fixação de prazo demasiadamente exíguo e em dias corridos.

O agravado, em sede de contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida, haja vista que após o trânsito em julgado da sentença, no dia 27/12/2021, o INSS cessou o benefício do agravado, sem qualquer explicação, sendo após intimado diversas vezes para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer contida no título executivo não o fez.

Pois bem. Analisando detidamente os autos concluo que não merecem prosperar as alegações recursais.

Inicialmente, o artigo 537, do CPC estabelece:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

(...)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

Assim sendo, ao contrário do defendido pelo INSS, a Declaração de Benefícios apresentada
não
comprova o cumprimento da obrigação de fazer contida no título executivo judicial
na data fixada pelo Juízo de origem para que não fosse aplicada a multa pelo descumprimento
.

Isso porque, a citada declaração está datada de
19/02/2024,
sendo a decisão agravada proferida em 24/08/2023 (Id 29764960 dos autos de origem) e consolidou o valor das
astreintes
considerando o período de descumprimento das ordens judiciais até aquela data.

Outrossim, na mesma declaração não consta data de cessação do benefício de
auxílio-doença por acidente de trabalho
(NB 630.347.731-7), informação essa contraditória com a contida em outra Declaração de Benefícios expedida pelo próprio INSS e datada de 03/08/2022 (fl. 184 do cumprimento de sentença) em que consta como
data de cessação o dia 27/12/2021
.

Ademais, depreende-se dos autos que o Instituto Agravante foi intimado para restabelecer o benefício de auxílio doença acidentário
(NB 630.347.731-7) em
07/03/2022
(certidão de fl. 189-v - prazo de
trinta dias
sem multa) e não se manifestou (certidão de fl. 191); em
13/06/2022
(certidão de fl. 198 - prazo de
trinta dias
com multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00) e requereu novo prazo e a juntada de documentos em 22/06/2022 (fls. 199/200-v); em 05/09/2022 (certidão de fl. 210 - indeferida a concessão de novo prazo e fixado prazo de
quinze dias
com incidência da multa diária já arbitrada); e pela última vez por meio da decisão agravada que consolidou o montante das
astreintes
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Portanto, diante do longo lapso temporal de
quase dois anos
de descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do benefício previdenciário por incapacidade de natureza alimentar e sem qualquer fundamento para a sua cessação, já que a declaração de benefícios que demonstra o restabelecimento do auxílio doença cessado está datada de 19.02.2024, deve ser mantida a multa por descumprimento consolidada.

Em igual sentido, recentemente, a Corte Especial do C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no EAREsp 1.766.665-RS manifestou entendimento no sentido de que
o valor acumulado das astreintes não pode ser reduzido de forma retroativa a partir da regra expressa do art. 537, §1°, do CPC
(Informativo nº 806, STJ de 9 de abril de 2024).

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto do e. Relator.

NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.